Tribunal: TJDFT
Processo: 0026856-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026856-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de petição (id no 27359087) em que as partes informam que foi entabulado acordo, requerendo, no ensejo, que seja homologado. Ressalto que já há acórdão (id no 25809025) proferido por esta Turma que julgou a apelação interposta pelo BANCO DE BRASILIA S.A.. É o breve relatório. Passo a decidir. É cediço que a transação põe fim à lide, servindo assim como instrumento voltado a garantir a pacificação social, de modo que a sua não homologação implicaria no contínuo e permanente conflito entre as partes, o que é infrutífero, sobretudo, quando se levar em conta que uma das normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil é justamente a de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, nos termos do §2o de seu artigo 3o[1]. Isso posto, e considerando que as partes demonstram estar regularmente representadas por seus respectivos causídicos com poderes específicos para transigir, os quais lograram êxito, inclusive, em transacionar acerca do direito em litígio, reputo por bem homologar a autocomposição em tela para que surta os efeitos jurídicos daí decorrentes, prejudicando, assim, o acórdão de id no 25809025. Por todo exposto, HOMOLOGO o ACORDO (id no 27359087) e, consequentemente, extingo o feito, resolvendo, monocraticamente, o mérito da causa, com amparo no inciso VIII, do artigo 87[2], do RITJDFT c/c a alínea “C”, do inciso III, do artigo 487[3], do Diploma de Ritos. As despesas referentes aos honorários advocatícios serão arcadas na forma acordada pelas partes. Diante da autocomposição homologada, as custas serão arcadas pelo Banco de Brasília S.A. Publique-se. Após, a Presidência, para delimitar o destino do Recurso Especial outrora interposto. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.; Brasília, 12 de agosto de 2021 11:15:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator